Tribunal: TJES
Processo: 0001281-05.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-05.2011.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO JULGAMENTO.
SILÊNCIO
PARCIAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O SILÊNCIO TENHA SIDO EXPLORADO PELA ACUSAÇÃO EM SEU DESFAVOR. RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade:
Em que pese a redação do art. 478, II, do CPP, reze que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado em seu prejuízo, o Tribunal da Cidadania
possui
o entendimento
d
e que para
que se dê
ensej
o

à
nulidade do julgamento, não basta a mera referência ao silêncio do acusado,
fazendo-se
necessário que a acusação explore o tema em seu desfavor.

2.
No caso, embora o protesto da defesa tenha sido registrado apenas em ata, não havendo registro audiovisual dos debates orais
ocorridos durante a sessão plenária
, não há nos autos
qualquer evidência de que o representante do Ministério Público tenha extrapolado as fronteiras do art. 198 do CPP e que o silêncio do apelante tenha sido
utilizado
em seu desfavor,
não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001281-05.2011.8.08.0067

APELANTE: JOAO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1281
-
0
5
.2
011
.8.08.00
67

APELAN
TE:

JOÃO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO
JULGAMENTO

Preliminarmente, a defesa
requer
a nulidade do julgamento por ter o Ministério Público se referido ao silêncio do acusado durante os debates orais em plenário, ocasião em que teria tecido comentários aprofundados que influenciaram no convencimento dos jurados.

De acordo com a defesa, a “
ilustre promotoria questionou o silêncio do apelante de forma incisiva e ampla, a ponto de comparar esta patrona dativa como a ‘mãe que o protege’ e ele o ‘pai que deseja correção’, que é rígido, e ainda, que o réu estaria com medo de responder suas perguntas! E ainda mencionou seu tempo de exercício da função na promotoria, que seria mais de 27 anos e que nunca teria presenciado tal fato em plenário.”

A A
ta da
Sessão de Julgamento
realizada em 27/10/2022 dá conta de que,
após o interrogatório do réu (mídia anexa), foi concedida a palavra ao representante do Ministério Público, que concluiu sua fala pedindo a condenação nos exatos termos da Pronúncia. Em seguida, após a explanação da defesa, esta
requer
eu
que constasse
em ata que
o Ministério Público fez menção ao silêncio do acusado durante o debate, vindo o magistrado a autorizar o prosseguimento
da sessão

por
considera
r
que a atuação deu-se nos limites
impostos no
art. 198 do CPP
(fl. 409).

Em que pese a redação do art. 478, II, do CPP, reze que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências ao silêncio do acusado em seu prejuízo, o Tribunal da Cidadania
possui
o entendimento
d
e que para
que se dê
ensej
o

à
nulidade do julgamento, não basta a mera referência ao silêncio do acusado,
fazendo-se
necessário que a acusação explore o tema em seu desfavor.

V
eja-se:

"(...) 1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a
mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
Precedente. 2. No caso dos autos,
o Ministério Público abordou a sistemática do direito ao silêncio vigente no Brasil
e nos Estados Unidos, com a ênfase de que no sistema pátrio o silêncio do réu não poderia ser invocado em seu prejuízo, por configurar garantia constitucional. 3. Além do mais,
não houve por parte da defesa, a demonstração concreta do prejuízo,
elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do
judicium accusationis
, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.341/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)”

No caso, embora o protesto da defesa tenha sido registrado apenas em ata, não havendo registro audiovisual dos debates orais ocorridos durante a sessão plenária, não há nos autos
qualquer evidência de que o representante do Ministério Público tenha extrapolado as fronteiras do art. 198 do CPP e que o silêncio do apelante tenha sido
utilizado
em seu desfavor,
não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

À luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)